Tribunal: CARF
Processo: 13780.720076/2020-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13780.720076/2020-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.445 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
ALCANTRA ALVES CONSTRUÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
SOLICITAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
SIMPLES
NACIONAL.
CONSTATAÇÃO DE DÉBITO COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a opção pelo Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Curitiba/PR que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada,
entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13780.720076/2020-19
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.445 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720076/2020-19

Trata-se de manifestação de inconformidade contra Termo de Indeferimento da
Solicitação da Opção pelo Simples Nacional, para o ano de 2020, por incorrer
no(s) seguinte(s) impedimento(s):
-Débito(s) exigível(eis) com Secretaria da Receita Federal do Brasil
Defende-se a contribuinte alegando que pagou o débito referente à multa e
solicitou revisão de GPS através do processo no 13031.038010/2020-54. Juntou
DARF às f. 06 e documentos relativos à GPS às f. 07/14.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, em suma, sob os seguintes fundamentos:
A contribuinte alega que pagou o débito referente à multa por atraso na entrega
de GFIP, juntando o comprovante às f. 06. Contudo o recolhimento foi
insuficiente a amortizar integralmente o débito, pois não houve a inclusão dos
acréscimos moratórios. Assim, o débito não amortizado integralmente, restando
saldo devedor de R$ 45,00 (...)
Contudo, considerando que a pendência relativa à multa por atraso na entrega de
GFIP não foi integralmente regularizada no prazo legal, não há como acatar o
pleito da contribuinte.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente se limitou as
seguintes colocações “os débitos relacionados nas pendências do relatório exposto da Receita
Federal em anexo, foram quitados dentro do prazo de 31/01/2020, todos eles foram relatados a
Receita através de processo virtual, conforme protocolo em anexo. Venho por meio desta pedir a
inclusão do simples relativo ao período de 01/01/2020 a 31/12/2020. Relatando também que as
guias mensais do DAS foram registradas e pagas pelo sistema do Simples Nacional”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.445 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720076/2020-19

A opção pelo Simples Nacional foi indeferida em virtude de a Recorrente possuir
débitos Fazendários e Previdenciários com exigibilidade não suspensa. O indeferimento foi
fundamentado no inciso V do artigo 17 da Lei complementar no 123/2006.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
a exclusão do contribuinte do Simples (grifos nossos):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
I – (...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
Ainda, a Resolução CGSN no 140, de 2018 estabelece que:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do
Portal do Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-
calendário. (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput) (...)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples
Nacional, e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o
ingresso no Regime será indeferido;
Da leitura dos trechos destacados, observa-se que é lícito o indeferimento da
opção pelo Simples Nacional formulada por contribuintes possuem débitos com exigibilidade
não suspensa e que não regularizem os débitos dentro do prazo legal.
No presente caso concreto, observa-se que duas foram as razões para o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.445 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720076/2020-19

Todavia, apenas as divergências relativas às competência 13/2017 e 13/2018,
foram regularizadas após a retificação da GPS. O sistema de controle e cobrança já foi
atualizado, conforme se vê abaixo:

Lado outro, embora a Recorrente alegue que pagou o débito referente à multa por
atraso na entrega da GFPI, o recolhimento foi insuficiente a amortizar integralmente o débito,
pois não houve a inclusão dos acréscimos moratórios. Assim, o débito não amortizado
integralmente, restando saldo devedor de R$ 45,00, observe:
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.445 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720076/2020-19

Por esses fundamentos, sem razão a contribuinte.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito negar-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 129
DF CARF MF
Original